Tribunal: TJES
Processo: 5002569-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002569-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: ALEX FERREIRA LUCAS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002569-71.2022.8.08.0048

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO: ALEX FERREIRA LUCAS

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER PAGA PROPORCIONALMENTE AO TEMPO EM QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ALEX FERREIRA LUCAS
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Narra o autor que celebrou contrato com a ré para aquisição de imóvel acreditando tratar de financiamento, com afirmação de liberação do crédito em pouco tempo, desde que houvesse pagamento de valor estipulado, contudo recebeu mensalidades diversas do pactuado com o vendedor, descobrindo que os termos informados eram divergentes, razão pela qual postula a restituição do que pagou e reparação moral.

Não há preliminares e sem sede de contestação a ré alega lisura na contratação e acesso à autora a todas as informações relacionadas ao contrato e o valor pago pela autora se refere a primeira parcela, mais custo de administração e que eventual devolução se daria ao final do grupo ou na contemplação, nos termos da Normas de Regência ou das disposições contratuais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR
a requerida, a restituir a autora a quantia de R$ 6.456,16 (seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR
a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Em sede recursal, a empresa ré pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega inexistência de vício de consentimento ou má prestação de serviço e inexistência de promessa de contemplação, não havendo que se falar em devolução dos valores pagos ou danos morais. Ademais, diz que faz jus a retenção da taxa de administração.

O autor, ora recorrido, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio
nº 823353
realizado
(ID 3236107)
.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de contemplação no ato da contratação.

No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa.

De modo diverso, o autor acostou aos autos comprovantes das conversas (ID 3236059 e 3236060) com a ré em que pode se perceber a falta de informação clara e adequada a despeito do contrato firmado.

Assim, não assiste razão à recorrente. Ademais, a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio, conforme provado pelo próprio recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Porque não se grava a venda? Por que não se esclarece de forma objetiva e clara que não se pode prometer a contemplação e se grava a conversa no momento da venda? (quando se grava, se faz no pós-venda como forma de produzir prova contra o consumidor). Por que não se trouxe à audiência o responsável pela venda do consórcio? A resposta é porque os prepostos da ré, assim como de algumas outras empresas do setor, sobretudo em relação a população de baixa renda, agem de forma dolosa, mediante ardil, induzindo o consumidor, inclusive sabedores que a assinatura no contrato ou mesmo o áudio do pós-venda irá protegê-los e assegurar, no mínimo, dificuldade para o desinfeliz do consumidor conseguir produzir prova em Juízo do vício.”

Diante de tais fatos, “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio ́”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, acertadamente julgou o juiz de piso o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

Outrossim, quanto à taxa de administração, ouso discordar do juízo
a quo
, devendo sua cobrança ser proporcional ao tempo de permanência. Isto porque, a referida taxa se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio.

Por tais razões, o recurso interposto pela requerida deve ser conhecido e parcialmente provido, apenas no que concerne à taxa de administração, a qual deve ser paga proporcionalmente ao tempo em que o autor esteve com sua cota ativa.

Por fim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, considerando devida a taxa de administração a ser paga proporcionalmente ao tempo em que o autor esteve com sua cota ativa. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.